Tribunal: TJSP
Processo: 2019902-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019902-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são impetrantes
JENNIFER SUAID e MARCELA ROLIM ABREU E SILVA, Pacientes BENEDITO
CESAR FAUSTO e PEDRO FAUSTO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019902-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2019902-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO ROQUE 1a VARA CRIMINAL
PACIENTES: BENEDITO CESAR FAUSTO E PEDRO FAUSTO BATISTA
IMPETRANTES: JENNIFER SUAID E MARCELA ROLIM ABREU E SILVA
VOTO No 48.523
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Pacientes presos em flagrante pela suposta prática do delito
de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
dos réus em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelas advogadas
JENNIFER SUAID E MARCELA ROLIM ABREU E SILVA, em favor de
BENEDITO CESAR FAUSTO E PEDRO FAUSTO BATISTA, alegando que os
pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de São Roque. Objetivam a liberdade
provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas
ao cárcere, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar, fundamentação inidônea da r. decisão e ofensa ao princípio da
presunção de inocência. Alega, ainda, que os pacientes são primários, ostentam
bons antecedentes e possuem residência fixa e ocupação lícita (fls. 01/19).
Indeferida a liminar (fls. 36), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 72).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019902-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ordem (fls. 43/49).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que os pacientes foram presos em
flagrante e denunciados como incursos nos delitos previstos nos arts. 33, “caput”
e 35, ambos da Lei Antidrogas, porque, aos 09/11/2019, foram surpreendidos
emposse de mais de 2 Kg de maconha, além de armas de fogo (fl. 265/270 dos
autos de origem).
É dos autos, ainda, que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva em sede de audiência de custodia (fls. 39/40).
A autoridade impetrada informou, ainda, que, oferecida e
recebida a denúncia, os autos aguardam o cumprimento de carta precatória
expedida para oitiva de testemunhas (fl. 39/40).
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência dos réus em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019902-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado aos
pacientes, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.

É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição dos acusados.
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como os pacientes não estão sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019902-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
qualquer constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator